Tribunal: TJSP
Processo: 1000816-91.2016.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretensão clara de reforma da decisão desfavorável aos embargantes – Inexistência de qualquer dos vícios descritos no art. 1.022, CPC. Caráter infringente e de prequestionamento não admitidos. Embargos rejeitados.